Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITOS DA REVELIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. LEI 9.656/98. DESLIGAMENTO IRREGULAR DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS PAGAS DIRETAMENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, a restabelecer o plano de saúde da autora, a ressarcir as quantias por ela pagas aos prestadores de serviço de saúde diretamente e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização pelos danos morais e materiais. Narrou que estava grávida e contratou o plano de saúde no dia 25/05/22, ocasião em que foi informada que conseguiria realizar todas as consultas e os exames de pré-natal pelo plano. Relatou que no dia 13/07/22 precisou realizar consulta de emergência e lhe foi comunicado que o seu plano de saúde estava suspenso. Noticiou que, em seguida, o plano passou a não autorizar as consultas de pré-natal. Afirmou que, em contato com a empresa ré, lhe era informado que o plano estava passando por uma atualização cadastral ou que o sistema estava inoperante. Aduziu que tentou a remarcação de consulta diversas vezes e sempre se deparava com o mesmo problema. Pontuou que durante todo o período continuou pagando pelo serviço e que no dia 26/08/22 foi desligada do plano, sendo que até o dia 15/09/22 a cobertura não foi reestabelecida. Alegou que custeou com recursos próprios a realização dos exames de pré-natal e tentou resolver a questão extrajudicialmente, não obtendo êxito.
3. Recurso Inominado tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45294032). Contrarrazões apresentadas (ID 45294041).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste nos efeitos da revelia, na natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, na regularidade das cobranças e da rescisão contratual e na responsabilidade civil da ré.
5. Em suas razões recursais, a empresa ré alegou que a revelia não importa na admissão absoluta da veracidade das alegações iniciais, sob o fundamento de que mesmo o revel pode interferir no processo e recebê-lo no estado em que sem encontra. Aduziu que a relação jurídica entre as partes possui natureza coletiva empresarial, firmada entre duas empresas, devendo ser afastada a alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pontou que a autora não realizou o pagamento da parcela referente ao mês de agosto de 2022, o que ensejou a regular rescisão do contrato. Asseverou que não há provas ou qualquer atuação que pudesse conferir descaso ou agravo à autora, não havendo danos materiais ou morais passíveis de reparação. Requereu que, na eventual possibilidade de ser mantida a condenação por danos morais, que o valor seja reduzido para importe inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais). Ao final, requereu a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. As pessoas jurídicas de direito privado que operam plano de assistência à saúde, submetem-se às disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ressalvada as de autogestão, que não é a hipótese dos autos. A recorrente é regida pelo seu estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis. (art. 1° - Estatuto Social – ID 45294024). Cabível ao caso aplicação do CDC.
7. Os efeitos da revelia foram regularmente declarados em sentença, sendo adequada a presunção de veracidade admitida pelo Juízo de origem, porquanto lastreada em prova documental mínima do direito pleiteado. Não há desobediência ao parágrafo único do art. 346 do CPC. No entanto, a atuação da ré em sede recursal deve observar os limites da análise deste órgão colegiado.
8. A empresa recorrente alegou que a rescisão unilateral do contrato se deu pelo inadimplemento da parcela do mês de agosto de 2022. Contudo, há prova do aludido pagamento dentro da data de vencimento (ID 45293902), o que afasta a tese recursal de rescisão contratual. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato que modificasse, suspendesse ou extinguisse o direito da autora.
9. Foi demonstrado que empresa ré falhou na prestação dos serviços que deveriam ser prestados, atraindo a sua responsabilidade civil pelos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
10. A autora demonstrou pela nota fiscal de ID 45293905 que desembolsou valor de exame que deveria ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ademais, também pagou a parcela do plano do mês de setembro de 2002, sendo que seu desligamento irregular ocorreu em 22/08/22 (tela de extrato – ID 45294028, pg. 09). Os valores devem ser devolvidos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da recorrente.
11. A consumidora estava gestante, período de cautela para a saúde da mulher e do nascituro, com especial proteção legal nos diversos ramos do direito. A ausência de atendimento médico imediato e adequado, especialmente quando coberto por plano de saúde particular, seja ele individual ou empresarial, configura abalo psíquico suficiente a ensejar a indenização por danos morais. O desamparo em um momento tão delicado ultrapassa o mero dissabor e causa insegurança e angústia, pois a gestante se vê sem a proteção que esperava.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.